Tribunal: STF
Processo: HC 252824
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ignacio Luiz Gomes de Barros Júnior e outro em favor de Felipe Anjos Flausino contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o RHC 212.034/MG.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 3.9.2024, foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, por transportar quase 209 kg de maconha e 20 g de cocaína.



    Alegam, em síntese, que não poderia haver sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois a continuidade da prisão preventiva seria incompatível com a condenação ao regime semiaberto.



    Acrescem que todas as circunstâncias judiciais foram julgadas favoráveis ao paciente e que já foi interposta apelação defensiva. (p. 6)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator foi publicado em 27.2.2025, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Desse modo, deve ser realizada uma avaliação do caso concreto para que se verifique se a hipótese apresenta excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão, sob recolhimento compatível com o regime fixado na condenação. Não sendo esse o caso, deve ser revogada a custódia.



    Como visto no recorte acima, o caso concreto se reveste de excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo recorrente, que que foi preso em flagrante na posse de 208,85kg de maconha e 19,89g de cocaína, além de duas balanças de precisão”. (eDOC 8, p. 8)



    Eis a fundamentação do decreto prisional:



    “Sobretudo, diante da gravidade dos elementos de informações por ora acostados ao feito, os quais dão conta de que a denúncia recebida pelos militares de que o autuado transportava expressiva quantidade de droga foi confirmada. Além disso, a apreensão de expressiva quantidade de droga, ao menos, nesse primeiro momento revelam a expertise do autuado na prática delitiva. Digno de nota, ainda, que o autuado em comento se envolveu nos fatos em apuração em pleno gozo de liberdade provisória concedida nos autos do APFD lavrado em seu desfavor aos 11 de abril do ano corrente. Ressalto que, após a conclusão das investigações iniciadas a partir do referido APFD, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do autuado em comento por suposto cometimento dos delitos dos arts. 311, § 2°, II, do Código Penal, 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 12 da Lei n. 10.826/03. Portanto, dado o constante envolvimento do autuado em fatos, em tese, criminosos verifico o perigo concreto de sua liberdade ao meio social”. (eDOC 5, p. 217)



    Veja-se que o paciente estava “em pleno gozo de liberdade provisória” (eDOC 5, p. 217) quando se envolveu nos fatos em apuração.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente